Tribunal: STF
Processo: HC 184076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos de Souza Peixoto e outros, em favor de Luís Cláudio Moromizato, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheira do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 547.144/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Manutenção da custódia cautelar pela r. sentença condenatória - Fundamentação suficiente - Legalidade da prisão afirmada em impetração anterior - Constrangimento ilegal não evidenciado - Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar Ordem denegada”. (eDOC 17)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu a liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 16)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da demora na análise da legalidade de sua sua custódia cautelar. 
    Argumenta que o réu é primário e possui bons antecedentes. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque há notícias nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes na região de Taubaté, de modo que a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva.
    Cito trechos, a propósito, da sentença condenatória:
    “11. Em juízo, a testemunha Natasha disse que Luis Claudio sabia e participava da traficância no local; que no dia da prisão em flagrante viu quando o “Gordinho” entregou uma sacola branca para Luis Claudio, na qual ela acredita que havia droga; que a filha de Luis, de nome Tamires, lhe pediu chorando para retirar a queixa contra seu pai, e então as duas foram juntas ao cartório, onde, juntamente com um advogado, a testemunha “retirou a queixa” (tendo sido lavrada a ata notarial de fls. 237); que os termos da ata notarial foram ditados pelo advogado, e não pela testemunha; que aceitou ir ao cartório somente “para ajudar o Luis Claudio”, e não porque a declaração da ata era verdadeira; sobre a sacola que o Gordinho entregou para Luis Claudio, ela não viu o conteúdo; que tinha uma balança na cozinha do bar; lá dentro tinha um local escuro onde a droga era colocada e Luis Claudio via isso; que tinha intenção de sair daquele trabalho porque lá era “barra pesada”.
    12. Em juízo, a testemunha Felipe (policial civil) disse que viu a dinâmica do tráfico, apontou como participantes Alex, Bruno Henrique, Gilberto e Bruno Palermi; disse que Luis Claudio via o movimento do tráfico, inclusive o acesso dos traficantes ao cômodo dos fundos do bar, onde ficava a droga; que Luis Claudio no começo (da prisão) demonstrou um pouco de deboche, mas depois ficou quieto e não demonstrou surpresa; disse que na segunda diligência viu Gilberto conversando com Luis Claudio; na terceira diligência (dia do flagrante), viu Adilson, Bruno Palermi, Alex e Bruno Henrique tratando/conversando com Luis Claudio; que estes, a cada três clientes atendidos (do tráfico), entregavam o dinheiro para Luis Claudio; que Luis Claudio não saía do caixa pra vender as drogas.
    13. Em juízo, a testemunha Cristiano (policial civil) disse que, do ponto de vista da polícia, Luis Claudio conseguia perceber o tráfico que acontecia, porque do caixa onde ele ficava “tinha visão pro fundo, de tudo”; que ele ficava na maior parte do tempo no caixa; que o pessoal que estava lá passava no caixa pra conversar com ele e entregar dinheiro; que Luis ficava sempre no caixa em contato visual e conversando com os indiciados; Luis não acompanhava os demais até o cômodo onde a droga ficava, mas dali do caixa ele conseguia ver tudo; que nas conversas de celular não foi verificada citação do nome do Luis Claudio.
    14. Em juízo, a testemunha Livia disse que estava trabalhando no bar no dia dos fatos; que nunca viu o Luis Claudio fazendo algo de errado; que não leu o depoimento que assinou na polícia, portanto foi ao cartório posteriormente para apresentar sua versão; que foi ao cartório com a “Tati” (filha do Luis Claudio); no fim confirmou que não foi coagida na delegacia (contradizendo o que fez constar na ata notarial).
    15. Em juízo, a testemunha Fabio disse que prestava serviço de dedetização no bar; que estava lá no dia dos fatos; não viu nada de anormal; viu a abordagem policial, mas não conhece os rapazes; já viu balança no local; não via a relação do Luis Claudio com os demais réus.
    16. Interrogatório em juízo: Luis Claudio negou o tráfico; disse que não sabia da existência do tráfico no bar; que sabia que existia o consumo (de droga) no bar, mas não sabia quem fazia; que os demais réus presos eram clientes do bar/consumidores (de droga), mas não tinha relação próxima com eles; disse que a cabeça da Natasha não funciona muito bem, ela é “doidinha”; que tem o bar há 20 anos e é a primeira vez que acontece isso lá; que não percebeu que havia tráfico no local, porque o bar estava sempre lotado.
    17. Em juízo, o corréu Alex disse que Luis Claudio não sabia de nada, não tinha envolvimento nenhum com o tráfico.
    18. Em juízo, Bruno Henrique disse, sobre o cômodo em que ficava a droga, que era um cômodo escuro, e não tinha a possibilidade de quem estava fora ver quem estava lá dentro; que Luis Claudio não conseguia ver quem entrava naquele cômodo; que nem conhece Luis Claudio.
    19. Em juízo, Bruno Palermi disse que não tinha como Luis Claudio ver, do caixa, quem entrava no cômodo onde ficava a droga; que nunca fez negócio de droga com Luis Claudio; que nunca viu Luis Claudio com sacola de drogas. Como se vê, as provas colhidas indicam de modo seguro que Luis Claudio não apenas tinha ciência, como coordenava a prática da mercancia espúria de entorpecentes em seu estabelecimento comercial.
    Como se vê, as provas colhidas indicam de modo seguro que Luis Claudio não apenas tinha ciência, como coordenava a prática da mercancia espúria de entorpecentes em seu estabelecimento comercial”.(eDOC 4, p. 21-22)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente